Tribunal: TJDFT
Processo: 0708058-17.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. APELAÇÃO ADESIVA. ALIMENTOS DEFINITIVOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO JUÍZO. REVERÊNCIA À SENTENÇA PROFERIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Tratam-se de apelações interpostas em face de sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que nos autos de processo que trata sobre oferta de alimentos e regulamentação de guarda e visitas, julgou procedente em parte o pedido para fixar os alimentos a serem pagos pelo genitor no valor correspondente a 10% dos rendimentos brutos do autor, em ambas fontes pagadoras, incidentes sobre todas as suas verbas remuneratórias, inclusive 13o salário e 1/3 de férias, acrescido o salário família ou auxílio-escolar integralmente (se houver), abatidos os descontos compulsórios (IR e Previdência Social). Irresignado, apelou o alimentante pleiteando a redução do percentual fixado para 7%. Em apelação adesiva, requereu o alimentando a majoração do percentual para 15% ou 20% dos rendimentos brutos do alimentante.
2. A prestação de alimentos deve ser baseada no binômio necessidade-possibilidade, num delicado equilíbrio com vistas a assegurar vida digna ao alimentado, sem que seja prejudicada a subsistência do alimentante, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
3. Se devidamente analisados os elementos probatórios pelo juízo e feita fundamentação de maneira suficiente, embora não exaustiva, há de ser prestigiada a cognição exauriente efetivada em primeiro grau.
4. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida.